Tribunal: TJSP
Processo: 2262721-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1.060/50, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos. Contudo, como o pedido não foi analisado e rejeitado em primeiro grau, concedo os benefícios ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1.060/50, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos. Contudo, como o pedido não foi analisado e rejeitado em primeiro grau, concedo os benefícios ao agravante apenas para processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA – DECISÃO REFORMADA PARA DIMINUIR O PERCENTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Decisão mantida para permitir a penhora dos valores bloqueados, mas no percentual de 15%, alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262721-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante WELLINGTON
JOSE SILVA, é agravado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262721-72.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.547
2
Agravo de Instrumento No 2262721-72.2020.8.26.0000
Agravante: WELLINGTON JOSÉ DA SILVA
Agravado : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca: Suzano 2a Vara Cível
Juiz (a): Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia

V O T O No 44.329
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONCESSÃO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
PARA
O
PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se
conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da
Lei n° 1.060/50, satisfaz-se a norma com singela declaração do
requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.
Contudo, como o pedido não foi analisado e rejeitado em
primeiro grau, concedo os benefícios ao agravante apenas para
processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE SALÁRIO

POSSIBILIDADE
PRECEDENTE DO E. STJ QUE
PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA
NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA ASSIM
AUTORIZAR A PENHORA DECISÃO REFORMADA PARA
DIMINUIR O PERCENTUAL RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da
proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais,
atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que,
se os salários se prestam para a satisfação das obrigações
assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem
justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores
percebidos a título de remuneração está comprometida com suas
necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos
valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação
não paga. Decisão mantida para permitir a penhora dos valores
bloqueados, mas no percentual de 15%, alinhando-se ao recente
posicionamento manifestado pelo C. STJ.
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A propôs ação de
execução de título extrajudicial frente à WELLINGTON JOSÉ DA SILVA.
O MM. juízo a quo deferiu a penhora de 30% sobre o salário do
executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262721-72.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.547
3
Inconformado, ofereceu o executado o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão, alegando que: necessita dos
benefícios da justiça gratuita; a sobrevivência do agravante e de sua família
depende integralmente de seu único recebimento, não podendo este ser
comprometido, quanto menos, da forma como foi deferido; a Constituição
Federal protege o salário do trabalhador.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 27/28). Prestadas
as informações solicitadas ao douto juízo de primeiro grau, restou mantida a
decisão (fls. 31/32). O agravado ofertou contraminuta, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 35/41).
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, e lhe dou parcial provimento.
De início, defiro o pedido dos benefícios da justiça gratuita para
fins de processamento deste recurso.
O Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50 e, no
art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de pobreza de
modo que não se exige do postulante à assistência judiciária gratuita que faça
prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare. Salvo
circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido de
que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Sobre o tema temos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262721-72.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.547
4
vários julgados.
In casu, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
pelo recorrente veio acompanhado da respectiva declaração de pobreza,
afirmando que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem
prejuízo próprio ou de sua família.
Ademais, acabou de ter o contrato de compra e venda rescindido
justamente por não conseguir pagá-lo, o que evidencia que não está em boas
condições financeiras.
No entanto, observo que o benefício concedido se limita ao
processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição,
vez que o pleito não foi apreciado em primeiro grau.
No mais, não assiste razão ao recorrente.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, em razão de
inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
Iniciada a execução, não houve pagamento voluntário, nem sucesso
em bloqueio de valores. O MM. juízo a quo deferiu o pedido de penhora de
30% do salário do devedor.
Inconformado, recorreu o executado, merecendo parcial acolhida
seu agravo.
Com relação ao pedido de constrição do salário, nos termos do art.
833, IV, do Código de Processo Civil1, são os rendimentos de salários
impenhoráveis, não havendo qualquer ressalva à sua quantidade vez que se
trata de verba destinada ao sustento do trabalhador e de sua família,
garantindo-lhes não apenas a sobrevivência mínima, mas também o desfrute
de uma vida digna.
Todavia, tal previsão legal se refere à integralidade do valor do
salário, e não a parte dele, ressaltando que não se pode dar a essa restrição um
1 Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262721-72.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.547
5
caráter absoluto e intangível.
Há que se indagar: qual a destinação do salário? É evidente que tem
ele o caráter de satisfazer as necessidades básicas do assalariado assim como
honrar as obrigações assumidas, na medida da capacidade de seus ganhos. A
máxima dos caloteiros, segundo a qual não nego a minha dívida, mas a pago
quando e como puder, não merece ser prestigiada, sob pena de a Justiça
acobertar condutas ilícitas, como a aqui demonstrada. Necessário se faz,
portanto, que se acomodem os princípios legais constitucionais de proteção
do salário e da efetividade da justiça.
Assim, pelo princípio do razoável, há que se reconhecer que se os
salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo
assalariado, na hipótese deste descumpri-la, sem justa causa, não
demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de salário está
comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte do salário
seja contristado para a quitação da obrigação não paga.
Este é, aliás, o recente entendimento adotado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.547.561-SP, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que assim decidiu:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de
alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi
extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao
Gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação
jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de
10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o
pagamento de aluguéis e encargos locatícios.
3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão
recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do
CPC/73.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o
não conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a
regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262721-72.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.547
6
dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e
de sua família. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido. (STJ, REsp no1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 09.05.2017)
Nesse sentido, também já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça, acerca da relativização da penhora sobre a verba salarial, levando-se
em consideração o princípio da efetividade das decisões judiciais, a saber:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA FASE DE
EXECUÇÃO PENHORA CONSTRIÇÃO DE VALORES PROVENIENTES
DE SALÁRIO
POSSIBILIDADE
JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E E.
TJSP
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/SP - Agravo de
Instrumento no2158231-38.2016.8.26.0000
Relator (a): Roberto Mac
Cracken
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 27/10/2016)
EMBARGOS À PENHORA. Penhora de 20% do salário da
embargante. Possibilidade. Ausência de desrespeito ao artigo 649, IV, do
Código de Processo Civil de 1973. Precedente do C. STJ. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP Apelação no 0004062-51.2015.8.26.0360
Relator (a): Afonso Bráz Comarca: Mococa Órgão julgador: 17a Câmara
de Direito Privado Data do julgamento: 25/10/2016)
Portanto, sopesando as peculiaridades do caso, eis que não
encontrados outros bens passíveis de penhora, e ainda considerando os
conceitos acima externados, entendo bastante razoável o bloqueio do valor
correspondente a 15% dos vencimentos líquidos do ora agravante para
abatimento da obrigação, até sua quitação.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator